Tribunal: TJBA
Processo: 8001314-88.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001314-88.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AURORA PINHEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL
POR SUPOSTA
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO JUIZADO
ADJUNTO
DE BRUMADO.

I. Caso em exame

Trata
m
-se
de

embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
apelação cível que manteve a sentença que
impôs

à Fazenda
,
o dever de
fornecer à parte autora,
idosa de
102
anos de idade,

estando acamada
,
os insumos prescritos
(
fraldas geriátricas descartáveis,
tamanho M, na quantidade de
06
unidades/dia
)
, na forma descrita no relatório médico acostado aos autos.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
a competência para processar e julgar a ação, cujo valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos,
quando existente Juizado Especial Adjunto.

III. Razões de decidir

3.
O
Juizado Especial
Adjunto
da Fazenda Pública instalado na Comarca de Brumado mediante o Decreto Judiciário nº 233/2022,
como frisado na sua própria nomenclatura, se trata de órgão adjunto, e não de vara autônoma do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4.
Como muito bem pontuado pelo
Desembargador Marcelo Silva Britto, Relator da Apelação Cível Nº 8000400-24.2024.8.05.0032,
essa

distinção não é meramente semântica, mas de caráter estrutural e funcional. A ausência de uma vara especializada com competência exclusiva para processar as causas de interesse fazendário até o limite de sessenta salários mínimos afasta a cogência da regra de competência absoluta prevista na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, convertendo-a em competência de natureza relativa.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001314-88.2024.8.05.0032
, em que figuram, como
embarg
ante,
ESTADO DA BAHIA

e, como
embarg
a
d
o
,
AURORA PINHEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA